Tribunal: STF
Processo: Rcl 73280
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DO PLEITO RECLAMATÓRIO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Jose Carlos Gubernati e outro (a/s), contra decisão proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 0002759-70.2011.5.02.0421, pela qual se teria inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narram os reclamantes que, na origem, “trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica o qual foi instaurado, apenas e tão somente, na fase de execução da Reclamação Trabalhista movida por Maria Rita Alves Dias e outros”. 



    3. Sustentam que a autoridade reclamada, de maneira contrária à jurisprudência desta Corte, “procedeu à desconsideração da personalidade em face do sócio, ora reclamante, aplicando ao caso a teoria menor, a qual estabelece que basta a constatação de que a pessoa jurídica não possui bens suficientes para o pagamento da dívida para que se admitida desconsideração e a execução dos sócios”.



    4. Asseveram, nesse sentido, que, “com a decisão proferida pelo Relator no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1232), no sentido que deve ser atendido o requisito do art. 50 do Código Civil (abuso da personalidade jurídica), o STF também estabeleceu que a aplicação da desconsideração deve seguir critérios objetivos e claros, evitando interpretações arbitrárias que possam levar a decisões inconsistentes entre diferentes tribunais”.



     



    5. Requerem a concessão de medida liminar com vistas à suspensão de eventuais atos executórios em face das reclamantes. No mérito, postulam a procedência do pedido para “anular a decisão da 10ª Turma do Tribunal Regional da Segunda Região no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, processo n. 0002759- 70.2011.5.02.0421 (...) devendo ser atendido o requisito do art. 50 do Código Civil (abuso da personalidade jurídica), ou seja Teoria Maior e, em consequência, declarado o descumprimento desta decisão, com o devido afastamento dos atos executórios em face do ora reclamante”.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    9. No caso sob análise, a alegação é a de que a autoridade reclamada teria violado o paradigma constante do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema RG nº 1.232, no âmbito do qual se discute controvérsia assim delimitada:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”



    10. Ocorre, todavia, que o referido paradigma sequer teve seu mérito julgado, conforme corrobora a ata de julgamento da Sessão Plenária Virtual, realizada de 28/06/2024 a 06/08/2024, de seguinte teor: 



    “Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que conhecia do recurso extraordinário e a ele dava provimento, propondo, ainda, a fixação da seguinte tese (tema 1.232 da repercussão geral): “É permitida a inclusão no polo passivo da execução trabalhista de pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico (art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT) e que não participou da fase de conhecimento, desde que devidamente justificada a pretensão em prévio incidente de desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do art. 133 a 137 do CPC, com as modificações do art. 855-A da CLT, devendo ser atendido o requisito do art. 50 do Código Civil (abuso da personalidade jurídica). Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017”, no que foi acompanhado pelos Ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes, o processo foi destacado pelo Ministro Cristiano Zanin. Falou, pelo amicus curiae Confederação Nacional da Indústria – CNI, o Dr. Eduardo Albuquerque Sant'Anna. Plenário, Sessão Virtual de 28.6.2024 a 6.8.2024.”



    11. Nesse contexto, a presente reclamação se revela manifestamente inadmissível, sendo certo que as pretensões dos reclamantes, no sentido de que seja aplicado ao caso o entendimento presente do voto do Relator daquele feito, Ministro Dias Toffoli, são absolutamente desarrazoadas. Com efeito, extrai-se da ata de julgamento transcrita que, após o voto proferido pelo e. Relator, que foi acompanhado pelos Ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes, o processo foi destacado pelo Ministro Cristiano Zanin para julgamento em sessão presencial, que ainda não ocorreu. 



    12. Logo, só será possível o ajuizamento de reclamação destinada à aplicação do Tema RG nº 1.232 após a realização do julgamento de mérito pelo Colegiado Pleno, que decidirá por validar — ou não — o entendimento perfilhado pelo eminente Relator.



    13. Inafastável concluir, de modo inequívoco, que as razões exaradas na inicial não são aptas, portanto, a revelar competência originária desta Suprema Corte, não tendo a reclamante indicado paradigma hábil a dar nem sequer ensejo ao conhecimento de reclamação, já que, conforme mencionado, o paradigma apontado ainda está pendente de julgamento. Pela mesma razão, carece de legitimidade a indicação do entendimento consubstanciado no voto proferido pelo Relator daquele feito, vez que não se configura, a toda evidência, como paradigma de confronto para viabilização da reclamação.



    14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE OU EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - CASO E EXAME 



    1. Acórdão que negou provimento a recurso ordinário, mantendo a sentença que julgou improcedente ação de origem. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a viabilidade da ação reclamatória fundada em ofensa a decisão paradigma destituída de efeito vinculante. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, revela-se incabível o manejo da reclamação fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante ou relativo a processo subjetivo do qual as partes ora litigantes não integram a relação processual.



     4. O processamento da reclamação à revelia do entendimento ora apresentado importa em atribuir-lhe o caráter de sucedâneo recursal ou ação outra, o que é inadmissível. 



    IV - DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental desprovido..” 



    (Rcl nº 68.493-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 25/10/2024; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



     3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos)



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator